Tribunal: TJSP
Processo: 2327283-85.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio tentado (Artigo 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), cc. o artigo 14, inciso II (na modalidade tentada) e artigo 29, caput (concurso de pessoas), todos do Código Penal) – Insurgência contra o excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 03/08/2023, sendo redesignada a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio tentado (Artigo 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), cc. o artigo 14, inciso II (na modalidade tentada) e artigo 29, caput (concurso de pessoas), todos do Código Penal) – Insurgência contra o excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 03/08/2023, sendo redesignada a audiência de instrução e julgamento diante da não apresentação dos réus na audiência designada, por possível erro da SAP, não havendo o encerramento da instrução processual, sem que o paciente tenha dado causa – NÃO VERIFICADO – Princípio da razoabilidade – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Poder Judiciário.
Ordem denegada.